Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720889-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES ELIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Por intermédio da petição de ID 0720889-90.2022.8.07.0001, a Defesa requer o adiamento do julgamento da presente Apelação Criminal, originalmente pautado para a 31a Sessão Ordinária Presencial da 1a Turma Criminal, prevista para o dia 04/12/2025. Fundamenta seu pedido na existência de conflito de pauta, uma vez que o advogado Alan Kardec Cabral Junior, único patrono habilitado para sustentação oral presencial nestes autos, foi intimado anteriormente para comparecer à sessão de julgamento da Apelação Criminal no 5926678-58.2024.8.09.0006, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na mesma data. Considerando os fatos aduzidos e os documentos colacionados, DEFIRO o pedido e determino a retirada de pauta da presente Apelação Criminal, que deverá ser incluída na próxima sessão ordinária presencial da 1a Turma Criminal subsequente à do dia 04/12/2025. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR